Tribunal: STF
Processo: RE 1459852
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 56, p. 6-7):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC RECEBIDOS EM RAZÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO RE 1063187/SC (REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 962). INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECOMPOSIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE DANOS EMERGENTES. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. 



    1. Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pela FAZENDA NACIONAL e pela USINA CANSANÇÃO DE SINIMBU S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da SJ/AL, que concedeu a segurança em parte para: a) afastar a incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros Selic decorrentes, "tão somente", de eventuais indébitos tributários da impetrante; b) declarar o direito de a parte impetrante compensar, nas vias administrativas, eventuais valores a que fizer jus, na forma da alínea anterior, referentes aos últimos 5 anos, sujeitos à ação fiscalizatória da Receita Federal do Brasil, e após o trânsito em julgado desta decisão; c) rejeitar a pretensão da impetrante de reaver pela via do sistema de precatório eventuais valores a que fizer jus. 



    2. No julgamento do RE 1.063.187/SC (Repercussão geral - Tema nº 962), ocorrido em 24/09/2021, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". Para o ministro relator, a taxa Selic, que compreende juros de mora e correção monetária, não constitui acréscimo patrimonial, mas apenas indenização pelo atraso no pagamento da dívida. Assim, no seu entendimento, os juros de mora recebidos na repetição de indébito tributário estão fora do campo de incidência do imposto de renda e da CSLL, porque visam, essencialmente, a recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor. 



    3. No caso, a ata de julgamento do referido Tema 962 do STF foi publicada no DJE em 20.09.2021, conforme consta no endereço eletrônico daquela Corte. Assim, por força do caráter vinculante da decisão proferida pela STF, deixa-se de adotar o precedente do STJ, relativo ao Tema 505 (Recurso Repetitivo nº 1.138.695/SC). 



    4. Quanto à eficácia imediata das decisões emanadas do Plenário do STF, colhe-se o seguinte precedente: "A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma." (RE 606171 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2017 PUBLIC 03-03-2017). Não há que se falar, portanto, em sobrestamento do processo para aguardar o seu julgamento final. 



    5. Quanto ao pleito da impetrante para liquidar o desfecho meritório judicialmente, com vistas à satisfação do direito à repetição do indébito via Requisitório de Pequeno Valor ou Precatório, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando, assim, inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus . (AgInt nos EREsp 1895331/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/02/2022, DJe 15/03/2022, AgInt no REsp 1947645/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 29/11/2021, AgInt no AREsp 1945394/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 15/03/2022). 



    6. Também não merece acolhida a pretensão da impetrante de não incluir o IRPJ e a CSLL sobre a Taxa Selic recebida em qualquer indenização. A decisão proferida no RE 1.063.187/SC refere-se a não incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário. 



    7. O Plenário do STF, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.063.187, decidiu: "O Tribunal, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração para: (i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator". 



    8. No caso dos autos, considerando que a ação foi ajuizada em 24/09/21, após a data da sessão de julgamento que fixara a tese (início do julgamento do mérito), deve ser observada a modulação dos efeitos estabelecida pelo STF. 



    9. Reconhece-se o direito da impetrante de recolher o IRPJ e CSLL sem inclusão em sua base de cálculo da parcela referente à taxa SELIC (juros de mora e correção monetária), recebida na repetição do indébito tributário, assegurando o direito à compensação, na via administrativa, após o trânsito em julgado, dos valores eventualmente recolhidos indevidamente a esse título, atualizados pela taxa Selic, observado o limite temporal fixado pelo STF ao modular os efeitos da tese fixada no julgamento do RE 1.063.187 e a limitação prevista no art. 26-A da Lei 11.457/07, incluída pela Lei 13.670/18, resguardando-se ao Fisco a conferência e a correção dos valores a compensar. 



    10. Apelação da impetrante improvida, remessa necessária e apelação da Fazenda Nacional parcialmente providas.”



    No recurso extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 153, inciso III e 195, inciso I, “c” da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta a inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre juros de mora e atualização monetária, vinculados à repetição do indébito tributário e/ou qualquer indenização. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao extraordinário quanto à controvérsia envolvendo o Tema 962 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, I, do CPC, e admitiu o apelo extremo “no tocante à discussão sobre o direito de não incluir o IRPJ e a CSLL sobre a Taxa Selic recebida em qualquer indenização” (eDOC 86, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto à parte admitida do extraordinário, porquanto, em relação à parcela remanescente do apelo, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Passo ao exame da parte admitida do recurso.



    Rememoro que no RE nº 1.063.187- RG/SC (Tema 962), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese de julgamento: 



    “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.”



    Nesse sentido, conforme bem consignado pelo acórdão impugnado, no julgamento dos respectivos embargos declaratórios, esta Corte delimitou o alcance da supracitada tese, esclarecendo que “a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.” Confira-se com o teor da ementa do julgado: 



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 962. Ausência de contradição quanto ao art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/88. Prestação de esclarecimento. Modulação dos efeitos da decisão. 



    1. O equivocado entendimento acerca da possibilidade das tributações questionadas nos autos partia de uma determinada interpretação sobre diversos dispositivos legais, entre os quais o art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/88, não tendo, assim, a Corte incidido em contradição ao decidir sobre esse dispositivo. 



    2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 962: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. 



    3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (RE 1063187 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12.05.22)



    Desse modo, a Corte restringiu a tese da inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL às hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário, descabendo ampliar o alcance do Tema 962 para abarcar situação não prevista no precedente da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente